Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-14.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002761-14.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (IMPETRANTE), RICARDO TOMCZYK (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, DENEGANDO A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO– OBJETO ESPECÍFICO. CONSUMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERRESSE DE AGIR – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Considerando a impossibilidade de se reverter situação já consolidada, em razão da consumação do evento objeto do Chamamento Público, bem como diante da impossibilidade jurídica de desconstituir suas consequências satisfativas, resta evidenciado a perda superveniente do interesse processual em face do fato consumado.

Mandamus
extinto.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra ato reputado ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MATO GROSSO, consistente na inabilitação do seu projeto e plano de trabalho na fase de habilitação do certame -
Chamamento Público no 001/2017/SEDEC.

Relata que o Governo do Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico publicou o Edital de Chamamento Público n. 001/2017/SEDEC, para selecionar projetos para a realização de eventos técnicos na área agropecuária a serem executados por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos para contribuírem, preferencialmente, com a promoção da irrigação, piscicultura e adensamento de cadeias produtivas agropecuárias do Estado, tudo sob a regência da Lei Federal no 13.019 – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – e do Decreto Estadual no 446/2016.

Diz que protocolou seu requerimento de participação no prazo estipulado, entretanto, seu plano de trabalho foi inabilitado com fundamento no item 7.9.2 do Edital.

Discorre que diligenciando junto ao e-mail
erikasegovia@sedec.mt.gov.br
como prevê os itens 2.7 e 17.11 do Edital em busca de saber quais teriam sido os documentos não apresentados, tomou conhecimento que houve a não apresentação da Certidão Plena do SIGCON e do Anexo III.

Argumenta que a Certidão Plena do SIGCON, em que pese prevista no Edital no item 5.1.VI, é desprovida de fundamento legal.

Afirma que a Lei Federal no 13.019 veio a regulamentar o trato da Administração Pública com as Organizações da Sociedade Civil, tratando-se de norma específica em substituição as generalidades previstas na Lei de Licitações – Lei Federal no 8.666/93

Expõe que apesar das similitudes de procedimentos entre uma licitação – sob a regência da Lei 8.666/93 – e um chamamento público – Lei 13.019 – há etapas distintas. Especialmente no que tange às fases de habilitação e análise das propostas.

Ressalta que nos procedimentos licitatórios a habilitação ocorre antes da abertura das propostas, ou seja, é condição
sine qua non
para o julgamento das propostas, conforme prevê os arts. 27 a 29 (Seção II – Da Habilitação, Capítulo II – Da Licitação) c/c art. 41, §4o e art. 43 (Seção IV – Do Procedimento e Julgamento, Capítulo II – Da Licitação), todos da Lei Federal no 8.666.

Aponta que na Lei Federal no 13.019, estabelece o procedimento inverso, qual seja, a análise das propostas previamente a apresentação de documentos de habilitação, conforme prevê os arts. 27 e 28 (Seção VIII – Do Chamamento Público, Capítulo II – Da Celebração do Termo de Colaboração ou de Fomento) c/c arts. 33 e 34 (Seção IX – Dos Requisitos para celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento).

Entende, pela leitura da norma, que a apresentação dos documentos relacionados nos artigos. 33 e 34 da Lei Federal no 13.019 somente ocorrerá após o julgamento das propostas, no momento da celebração do termo, conforme dispõe expressamente o art. 28 da Lei Federal no 13.019.

Assinala que o Edital do Chamamento Público no 001/2017/SEDEC prevê exatamente o oposto disso, já que a abertura dos envelopes se deu em data anterior.

Anota que a ilegalidade perpetrada pelo impetrado traz prejuízos ao impetrante, que se vê impedido de participar do processo de chamamento público, vendo-se tolhido de que seu projeto seja contemplado como forma de estímulo ao adensamento das cadeias produtivas agropecuárias do Estado de Mato Grosso.

Destaca, ainda, que
“
o Projeto apresentado
, trata-se da Farm Show – Agropecuária em Destaque, que
será realizada entre os dias 28/03/2017 e 31/03/2017, razão pela qual urge de solução judicial”
, donde alega que ressai o periculum in mora”
(
sic
)
.

À vista de tais argumentos, pugnou pelo deferimento da medida liminar,
para

a suspensão da inabilitação do Sindicato Rural de Primavera do Leste, determinando-se a análise do projeto apresentado e, ato subsequente, acaso seja classificado, convocado para apresentar os documentos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei Federal para celebrar as parcerias previstas na Lei Federal no 13.019. No mérito, seja concedida a segurança em definitivo.

A medida liminar foi indeferida pela relatora originaria – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, no ID n. 493891.

Prestadas as informações, no ID n. 541564, a autoridade impetrada sustenta a perda superveniente do interesse de agir, pelo fato de já ter sido realizado o evento. No mérito, pede pela denegação da ordem.

A d. Procuradora-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Eunice Helena Rodrigues Barros, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE INTERESSE DE AGIR]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o impetrado, o objeto da impetração é específico e discute suposta ilegalidade que impediu o impetrante de firmar convênio com o Estado com vistas a promover o evento especifico denominado “
Farm Show
”, que seria realizado entre os dias 28.03.17 e 31.03.17, de modo que resta exaurido o interesse de agir, porque o indeferimento da liminar ocasionou o fenecimento do interesse processual no prosseguimento da ação, por absoluta inutilidade de ulterior concessão de segurança, porque a realização do evento se perdeu no tempo.

De fato, o impetrante voltou-se contra ato da comissão de licitação que o inabilitou para o certame Chamamento Público n. 001/2007/SEDEC, com fundamento no item 7.9.1 do Edital, por não ter apresentado documento previsto no edital referente a Certidão Plena do SIGCON e do Anexo III.

Ocorre que referido certame tinha como objeto a escolha de projetos técnico para realização de evento na área da agropecuária denominado Farm Show – Agropecuária em Destaque,

que aconteceria no dia 28.03.17 e 31.03.17.

Como a medida liminar não foi deferida pela relatora originaria, e diante da impossibilidade de se reverter situação já consolidada, já que o evento já ocorreu, e nenhum efeito prático trará ao impetrante diante da impossibilidade jurídica de desconstituir suas consequências satisfativas, resta evidenciado a perda superveniente do interesse processual em face do fato consumado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – LICITAÇÃO – ENCERRAMENTO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERRESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO INTERNO E RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível apreciar a legalidade de procedimentos licitatórios, mesmo que tenha havido o transcurso de fases de julgamento, homologação, adjudicação, ajuste contratual e, até, a execução da obra ou serviço ou, ainda, o fornecimento do bem;
todavia, com a superveniência de encerramento do respectivo certame, ante o término de vigência do contrato administrativo, posto não lograr êxito a tentativa do Recorrente de paralisá-lo via deferimento de pleito liminar, conduz à extinção do writ por falta de interesse processual superveniente, em face do fato consumado
.(N.U 0039878-22.2018.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO – NÃO PARTICIPAÇÃO PELO IMPETERANTE – PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CERTAME – PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC) - PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS CARACTERIZADA – RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTES.

1 – O procedimento de licitação encerra-se com a homologação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

2 –
Assim, em se tratando de ação mandamental, interposta com o desígnio de sustar a licitação já consumada , inclusive, com a contratação da empresa vencedora do certame, na impossibilidade jurídica de desconstituir suas consequências satisfativas, caracteriza-se falta de objeto, autorizando-se em consequência, a extinção da AÇÃO, sem julgamento de mérito
(artigo 267, VI, do CPC). Precedentes desta Corte (MSI 16586/2006).(N.U 0008204-58.2011.8.11.0004, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 03/06/2013)

Assim sendo, acolho a preliminar da perda superveniente do interesse processual, e por conseguinte,
JULGO EXTINTO PROCESSO
, denegando a segurança, em conformidade com o disposto no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

Isento de custas. Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020